Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001442-34.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - ARTIGO 306, DA LEI N. 9.503/97 -
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 2ª
Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Geraldo Fernandes de Oliveira, acusado da prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97 (ID 8232928).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime do
artigo 306, da Lei n. 9.503/97
(ID 8232938).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 3-6, do ID 8232939, e páginas 1-3, do ID 8232940).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 9335395).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor. É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(ID 8232928):

Inicialmente, importa consignar que um decreto condenatório demanda pormenorizada análise do contexto probatório e a integralização do binômio autoria-materialidade, sem o qual a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Com alicerce nestas balizas e não havendo questões preliminares, passo a analisar o mérito da causa.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público em razão da suposta prática do crime de condução de veículo automotor em estado de embriaguez, previsto no art.306 da Lei 9.503/97. Em análise dos autos e, sobretudo, das provas produzidas em instrução processual, não verifico elementos que indiquem com segurança que o acusado efetivamente estivesse embriagado no momento de sua abordagem.

Vejamos; primeiramente se deve considerar o fato de que a abordagem policial foi realizada sem nenhum motivo aparente que indicasse a embriaguez do acusado, posto que este não estava praticando manobras arriscadas, nem em alta velocidade ou envolvido em acidente/ infração de trânsito. Os policiais justificaram a abordagem tão somente na alegação de que havia veículo similar ao do acusado com registro de roubo; contudo, em nenhum momento da instrução, ou mesmo do inquérito, tal alegação foi comprovada.

Além disso, o único elemento capaz de dar conta da suposta embriaguez do acusado é o depoimento dos policiais militares, os quais foram vagos, sem precisão acerca das características físicas e mentais do acusado no momento da abordagem e, ainda, sem nenhum outro elemento de provas que os corroborem; tendo em vista que o acusado nega a embriaguez e se recusou a fazer o exame de alcoolemia.

Assim, os elementos de informação colhidos perante o juízo são confusos e contraditórios, não sendo suficientes para sustentar o édito condenatório. E, sabe-se que, por questão de justiça, diante da incerteza da ocorrência do delito, a decisão a ser tomada não pode seguir outro caminho, senão o da absolvição. (...)

Destarte, diante da ausência de provas que deem conta de sustentar a ocorrência do delito, e da incerteza processual, não resta outra opção senão absolver o réu.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

De fato, conforme bem pontuado pela MM. Magistrada, constato que o réu não fez o exame de alcoolemia e tampouco confessou a autoria delitiva em seu interrogatório (cf. ID’s 8232862 / 8232923), apresentando, ao contrário, versão que, quando contraposta com aquela relatada pelas testemunhas policiais José Fernando Oliveira e Jonatha Rocha (cf. ID’s 8232850 / 8232857), as quais se mostraram vagas sobre as características de embriaguez que o réu apresentava no momento em que foi abordado, gera dúvida razoável que impede a formação de um juízo positivo seguro da culpa do apelado.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28/06/2024